Tribunal: TJMT
Processo: 1014785-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014785-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), ALVARO PIZZATO QUADROS - CPF: 151.481.300-91 (AGRAVANTE), SAMIR DE MATOS - CPF: 820.257.621-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014785-98.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Alvaro Pizzato Quadros

Agravado:
Samir de Matos

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível.

É cabível o arresto para preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando comprovada a dívida e existirem fortes indícios de que o devedor tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações.

Presentes os requisitos necessários para a concessão do arresto cautelar, isto é, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, é de rigor a reforma da decisão agravada a fim de permitir a apreensão judicial dos bens do devedor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014785-98.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Alvaro Pizzato Quadros

Agravado:
Samir de Matos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Álvaro Pizzato Quadros,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.

1017545-91.2022.8.11.0041,
proposta em desfavor

Samir de Matos
,
que indeferiu a tutela de urgência vindicada para o fim de determinar o arresto dos bens do devedor – executado.

Narra que fez um empréstimo ao agravado da quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para pagamento em 30 (trinta) dias, mediante caução de um cheque no mesmo valor, e que houve dilação do prazo para 22.03.22.

Segue alegando que teve conhecimento de que o agravado perpetrou vários golpes em diversas pessoas, cujo fato foi amplamente divulgado na mídia do Estado, o que confirmou que na data aprazada não houve a quitação do empréstimo.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a constrição necessária.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 137149692,
para conceder a tutela de urgência cautelar a fim de determinar o arresto dos bens descritos na inicial, até o limite do débito executado
.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 137778688, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017485-98.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Alvaro Pizzato Quadros

Agravado:
Samir de Matos

V O T O

Cuida-se na origem,
de ação de execução de titulo extrajudicial proposta objetivando, em sede de tutela provisória de urgência, o arresto cautelar dos bens do executado, por inadimplemento de dívida no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) representada por cártula de cheque devolvido por insuficiência de fundos.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento judicial que indeferiu a constrição cautelar dos bens do devedor-executado.

Diz que o agravado
perpetrou vários golpes em diversas pessoas, cujo fato foi amplamente divulgado na mídia do Estado, e que na data aprazada para pagamento do titulo, não foi cumprida a obrigação, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, em observância aos limites objetivos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, porquanto, restam evidenciados os requisitos para concessão da cautelar de arresto, cuja
medida destina-se a assegurar a possibilidade da dilapidação do patrimônio do devedor por força de inadimplemento de dívidas contraídas.

Nesse contexto,
a probabilidade do direito postulado se mostra presente através dos documentos de Id n. 136795663 e 84588377 (autos originários), que demonstra que o agravante é credor da quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), proveniente de transação realizada entre as partes, caucionada por cártula de crédito inadimplida, já que houve a transferência do valor e na data fixada para pagamento o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos.

Demais disso, aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos de que a não concessão da medida assecuratória poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo,

em razão dos fatos

veiculados em várias mídias locais do Estado, e inclusive, confirmados por parentes (mãe, companheira) do próprio devedor, à autoridade policial, que investiga práticas de crime de estelionato perpetrado pelo agravado,

que este evadiu-se do Estado e encontra-se em lugar incerto e não sabido, fato que corrobora o risco de frustação da execução da dívida.

Nesse diapasão, presentes os requisitos necessários para a concessão do arresto cautelar, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de determinar a apreensão judicial dos bens do devedor, até o limite da dívida, com vistas à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida líquida e certa, objeto de futura penhora.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – INSURGÊNCIA DO CREDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para concessão cautelar do arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo, além de indícios de dilapidação patrimonial passíveis de frustrar a execução da dívida.

No caso, há indícios veementes de dilapidação patrimonial pela Agravada que poderá prejudicar a execução líquida e certa, de modo que presentes os requisitos, ao menos por ora, é viável o deferimento do pedido cautelar de arresto”.

(RAC n. 1009700-34.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 24.08.22)

Anota-se, por oportuno, que o ato constritivo é medida reversível, podendo, a qualquer tempo, eventual valor ser desbloqueado e desconstituído o arresto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022